Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-41.2019.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que são
embargantes
NIMUE
ADMINISTRAÇAO
E
PARTICIPAÇAO
LTDA
e
VENTILADORES BERNAUER S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
2
VOTO No: 30.777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002347-41.2019.8.26.0125/50000
COMARCA: CAPIVARI
EMBARGANTES: NIMUE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. E
OUTRA
EMBARGADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto
nas págs. 400/408, aviados para denunciar, preliminarmente, nulidade por ausência
de intimação das partes para a sessão de julgamento do recurso apelatório (sic);
alternativamente, para suster contradição e obscuridade, além de prequestionar a
matéria.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes do mais, afasto a denunciada nulidade, pois, como está
no artigo 1o da Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017, apelações serão, preferencialmente, julgadas em sessão
virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das
partes, independentemente de motivação declarada, oposição não entrevista nestes
autos digitais.
Dessarte, sem que a embargante comprove protocolização de
petição nesse sentido, no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
3
distribuição dos autos, que se deu em 15.10.2020, não há que se indicar nulidade por
julgamento virtual, realizado em 26.10.2020 (págs. 400/408), também porque o §1o
do art. 1o da referida Resolução 549/2011, com a redação dada pela Resolução
772/2017, dispensa certificação de decurso do prazo mencionado.
Acrescento não observar qualquer prejuízo à embargante, e,
como já se decidiu no E. Supremo Tribunal Federal, A disciplina normativa
das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual
não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Esse postulado básico

“pas de nullité sans grief” tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo,
desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha
causado prejuízo para qualquer das partes (Rcl 31828 ED-AgR-ED-ED, rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. em 10.10.2020).
Nesse mesmo sentido, orientação no E. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
NULIDADE
PROCESSUAL. JULGAMENTO VIRTUAL DE AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AGRAVO IMPROVIDO (AgRg no HC 606.247/PR, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, j. em 20.10/2020).
Isso resolvido, observo lição do E. Supremo Tribunal
Federal: A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só
na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade,
dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Prossigo em não haver no v. acórdão hostilizado omissão,
obscuridade e/ou contradição autorizantes deste recurso.
A apelação interposta pela ora embargante foi desprovida, e,
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no
mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
4
indeferido pedido para assistência judiciária gratuita, prosseguiu-se no julgamento
em homenagem aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo, sem
que se possa indicar contradição, porquanto, acerca de custas e despesas processuais,
determinou-se recolhimento do necessário (grifei), no I. Juízo de origem.
Por outra, sobre o mérito, vale dizer, direito líquido e certo
das impetrantes de validar contrato de comodato e outorga da escritura definitiva de
imóveis objeto de contrato de concessão de direito real de uso, firmado com o
Município de Capivari, assentou:
[...] não se entrevê violação de direito líquido e certo.
No atinente à composição da comissão processante, o fato
de não ser integrada apenas por servidores estáveis não induz
nulidade, sem que qualquer elemento, sequer indiciário, tenha
sido trazido pelas impetrantes a comprovar parcialidade da
servidora Jane Carla, a resultar no afastamento dessa tese recursal.
Por outra, como bem sentiu o D. Juiz, a impetrante
comprometeu-se a cumprir determinadas obrigações, dentre as
quais, manter-se adimplente perante o Município e contratar
contingente mínimo capivariano, conforme se denota da cláusula
segunda do instrumento [...], além de não ceder os direitos
decorrentes da cessão salvo se cumpridos todos os encargos e
mediante anuência do concedente e mediante prévia autorização
legislativa (Cláusula Segunda, item 10 pág. 36).
Como de rematada sabença, mandado de segurança não
admite dilação probatória além do já trazido desde o início do
processo, e, no caso sob análise, tem-se pretensão de serem as
impetrantes mantidas na posse dos três terrenos, além de obterem
outorga da escritura de doação acerca dos imóveis, mas, como se
verá, não há prova documental a amparar direito líquido e certo a
essas pretensões.
A uma, porque não comprovado o cumprimento de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
5
obrigações contratuais, constando nos autos do expediente
administrativo relatório da alçada da Prefeitura, em que se noticia
descumprimento de vários dos itens constantes da cláusula
segunda do instrumento.
É conferir:
Quanto a apresentação de documentos comprobatórios da
contratação de contingente de mão-de-obra mínima de 32
trabalhadores, até setembro de 2010, e chegando a 48
trabalhadores até agosto de 2012 (item 1) e apresentação
de relatório mensal dos empregados contratados, a cada 12
(doze) meses durante 03 (três) anos consecutivos ao
concedente, com cópia para a Câmara Municipal (item 5-
b), foram apresentadas relações mensais do CAGED
apenas de novembro e dezembro de 2010, janeiro,
fevereiro, março, abril e dezembro de 2011, não sendo
possível constatar se o número mínimo de empregados se
manteve.
Além disso, restou frustrada também a apresentação de
documentos comprobatórios quanto a manutenção de
empregados, no número mínimo exigido, sendo 70%
residentes em Capivari, em situação regular, inclusive
quanto ao recolhimento de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários devidos (item 7).
No tocante ao total de área construída, segundo
informações obtidas no Departamento de Cadastro, consta
regularizado no Município 6.170,85m2, metragem inferior a
que a empresa se comprometeu, conforme dispõe o item 4.
No que tange ao item 5-a, somente há balancete de
verificação, demonstrando o faturamento mínimo exigido
contratualmente no ano de 2011.
Outrossim, o inciso VI do artigo 3o da lei supracitada, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
6
como o item 8 da cláusula segunda do referido contrato,
dispõem como obrigação da empresa concessionária a
inexistência de débito tributário inscrito em dívida ativa do
Município. Após consulta ao departamento competente,
restou constatada a existência de débitos tributários
inscritos em dívida ativa do Município, desde o ano de 2010
(págs. 70/72).
A duas, por ser vedada a cessão dos direitos decorrentes da
presente concessão, salvo se houver cumprido todos os encargos,
mediante anuência do CONCEDENTE e, mediante prévia
autorização legislativa (item 10, cláusula segunda), e, no caso
concreto, não há disputa sobre cessão pela impetrante Nimue à
empresa Ventiladores Bernauer, com descabida transferência, à
segunda, dos encargos da alçada da primeira impetrante, por
ajuste que as recorrentes nominaram comodato, firmado cerca de
dois meses após o ajuste original.
A três, por haver previsão de que o presente contrato de
concessão de direito real de uso terá vigência de 06 (seis) anos a
partir da sua assinatura (cláusula quarta), que se deu em
11.9.2009, com nota de ter sido pactuado, ainda, que o não
cumprimento de qualquer das cláusulas aqui avençadas
constituirá motivo justo para a parte lesada rescindir
unilateralmente o presente Contrato, sem obrigação a qualquer
indenização (cláusula sexta).
Não fosse isso tudo suficiente, a cláusula sétima do contrato
(pág. 37), de duvidosa redação, não socorre as impetrantes ao
conferir, no § 1o, direito da concessionária a fazer oferta para
compra do imóvel, para, em seguida, indicar possibilidade de
alienação do imóvel e benfeitorias, pelo Município, mediante
doação pura e simples (§ 2o), mas, para ambas situações, apenas
se satisfeitos todos os encargos e demais obrigações, situação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
7
como visto, não demonstrada nesta via mandamental.
Em remate, como bem se resolveu na origem, o negócio
celebrado não confere o direito das impetrantes de obtenção a
propriedade dos imóveis, e, nada obstante realização de
investimentos no local pelas empresas, desde o princípio a
concessão de uso era por prazo determinado, e a autora,
espontânea e voluntariamente, aceitou os seus termos (pág. 350).
Então, fixado ser caso de desacolher a irresignação recursal,
assentou o julgamento não ser possível conceder a segurança por não haver direito
líquido e certo à pretendida declaração validade do contrato de comodato e outorga
da escritura definitiva do imóvel objeto do presente writ.
Descabido, ainda, entrever-se obscuridade por não declarar a
Turma Julgadora se remanesce direito a ser perseguido pelas embargantes em sede
de ação ordinária (sic - pág. 4), porquanto Não cabe ao Tribunal, que não é órgão
de consulta, responder a questionários postos pela parte sucumbente, que não
aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que
considera injustiças decorrentes do 'decisum' (...) (EDcl no REsp 739/RJ, Rel. Min.
ATHOS CARNEIRO, DJ de 11.3.1991, p. 2395).
Em verdade, a busca do embargante é por infringência do
julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de
declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento não ter sido apenas ventilada a questão federal
e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pela embargante, considerados,
ainda, incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002347-41.2019.8.26.0125/50000 -Voto no 30777
8
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade (art. 1.025, CPC).
Observo às partes, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator